Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-52.2024.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000328-52.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REGINA PINHEIRO DE ALCANTARA - CPF: 031.259.583-26 (APELANTE), RAQUEL DE FREITAS SIMEN - CPF: 094.343.977-90 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÃNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO. MAJORAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença, nos autos de ação indenizatória. O juízo de origem condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). A apelante sustenta que o valor arbitrado é irrisório diante do dano sofrido com o cancelamento do voo, o acréscimo de conexões e o atraso de dois dias para chegar ao destino, sem assistência da companhia aérea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença deve ser majorado, considerando os transtornos sofridos pela passageira em razão do cancelamento e atraso do voo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da companhia aérea pelo atraso e cancelamento de voo é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, aplicando-se a teoria do risco da atividade, sendo irrelevante a existência de culpa para a obrigação de indenizar.

4. O cancelamento do voo e a alteração do itinerário, acarretando atraso de dois dias, sem assistência adequada da companhia aérea, configuram falha na prestação do serviço, enquadrando-se como fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade da empresa ré.

5. O dano moral, nesse contexto, é presumido ("in re ipsa"), resultando do próprio descumprimento do contrato de transporte e dos transtornos impostos ao passageiro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal confirmam esse entendimento.

6. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a conduta da requerida e a necessidade de caráter pedagógico da condenação, razão pela qual se justifica a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao passageiro em razão de atraso e cancelamento de voo, não podendo invocar fortuito interno para eximir-se da obrigação de indenizar.

2. O dano moral decorrente de atraso excessivo e cancelamento de voo independe de comprovação específica, sendo caracterizado "in re ipsa".

3. O quantum indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão e o efeito pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1280372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014; TJ/MT, Ap 49348/2012, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara Cível, julgado em 20/03/2013, DJE 02/04/2013; TJ/MT, Ap 66676/2014, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, julgado em 29/07/2015, DJE 10/08/2015.

R E L A T Ó R I O

Apelante(s): REGINA PINHEIRO DE ALCANTARA.

Apelado(s): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por REGINA PINHEIRO DE ALCANTARA, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Indenizatória, ajuizada em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, de n. 1000328-52.2024, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, com resolução de mérito, e assim, condenou a requerida a pagar em favor da autora o quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização, corrigido pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda condenou a companhia aérea ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A apelante alega que a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) é irrisória, sobretudo pelo dano sofrido com cancelamento do voo original, alteração do itinerário com acréscimo de conexões, que resultou em atraso de 02 (dois) dias, sem nenhuma assistência da requerida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 269795303.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta a majoração do valo da indenização por danos morais.

Na hipótese, a requerente ajuizou ação de indenização por danos morais, em razão de atraso/cancelamento injustificado de voo que levou a chegar em seu destino com atraso de 02 (dois) dias da data inicialmente prevista.

Em sua defesa a requerida rechaçou os argumentos da requerente alegando que as modificações ocorridas no voo, se deram em decorrência da alteração na malha aérea, sendo a passageira previamente comunicada.

Depois de impugnada a contestação sobreveio sentença condenatória nos termos relatados.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, conforme a teoria do risco, acolhida pelo art. 927, parágrafo único, do CC, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

É evidente que a alegada alteração na malha aérea caracteriza fortuito interno, por se tratar de circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, de modo que não afasta a responsabilidade da ré.

Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de justiça, que também é adotado por este Tribunal, o dano moral decorrente de cancelamento injustificado de voo, que provoca considerável atraso no embarque, se opera “in re ipsa”, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014)

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – GRUPO ECONÔMICO – AFASTADA - ATRASO NO VOO – DANO MORAL IN RE IPSA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO. Caracterizada a falha na prestação de serviços, e não verificada qualquer das excludentes de responsabilidade civil objetiva, impõe-se a manutenção da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, que são in re ipsa, prescindindo de prova da sua efetiva ocorrência, e danos materiais devidamente comprovados. (TJ/MT, Ap, 49348/2012, Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 20/03/2013, Data da publicação no DJE 02/04/2013)

RAC – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PROVA DA EXISTÊNCIA DO DANO – DESNECESSIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea em razão do cancelamento do voo, cabível indenização por dano moral, em decorrência dos constrangimentos causados ao consumidor. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Ap 66676/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização no valor arbitrado (R$ 3.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. (Ap 46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025